Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PAGAMENTO INDEVIDO. CÁLCULO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. TEMA 1.009/STJ. EVIDENCIDA A BOA-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de ressarcimento ao erário dos valores pagos a título de licença prêmio em pecúnia.
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelada foi aposentada em 19.5.2019, (ii) os valores a título de licença prêmio convertida em pecúnia foram creditados em seus proventos entre dezembro de 2019 e março de 2022, (iii) a falha no cálculo somente foi identificada após o fim do período de pagamentos, tendo a parte ré sido notificada pela primeira vez em 19.5.2023.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na caracterização (ou não) da boa-fé da servidora pública aposentada para a devolução ao erário de valores percebidos a título de licença prêmio convertida em pecúnia, em razão de pagamento a maior decorrente de erro administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Pleno, MS 25641 / DF – DJE 22/11/2007).
5. O equívoco decorreu de uma mudança na sistemática de cálculo da licença prêmio (Decreto Distrital no 40.208/2019, art. 7o), recente ao tempo da aposentadoria da servidora, cuja correta aplicação depende de interpretação técnica e domínio de atos normativos específicos. A própria demora da Administração em identificar a inconsistência (mais de um ano) demonstra que não seria razoável exigir da servidora o conhecimento técnico necessário para perceber a falha, especialmente considerando que a irregularidade dizia respeito a aspectos internos de cálculo e não ao recebimento de verba manifestamente indevida ou extraorçamentária.
6. Não se vislumbra, assim, conduta dolosa ou negligente por parte da servidora. A boa-fé objetiva, conforme disposto no Tema 1.009 do STJ, é presumida nessa situação, cabendo à Administração demonstrar a possibilidade de o servidor ter identificado o erro, o que não se constata no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 876; Decreto Distrital no 40.208/2019, art. 7o
Jurisprudência relevante citada: STF, Tribunal Pleno, MS 25641/ DF, DJe 22.11.2007; STJ, Tema n.o 1.009; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 2010465, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 30.6.2025.